Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726401-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DAIBERT COURI AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 D E C I S Ã O Concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do recolhimento dos emolumentos cartorários, conforme requerido na petição sob o ID 30012699. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora